Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730743-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ALVES REIS AGRAVADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. D E S P A C H O Observo que o agravante ainda não comprovou de forma fidedigna sua hipossuficiência. Portanto, comprove o agravante a necessidade do benefício pleiteado, juntando recibos de eventuais despesas extraordinárias e de extratos bancários atualizados, além de outros que entenda necessários para demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais (art. 99, § 2o, do CPC). Prazo de 5 dias. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 1 de agosto de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital